Tribunal: STF
Processo: ARE 1594457
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Sétima Turma Recursal Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, assim ementado (Doc. 37, fl. 9):

“TRIBUTÁRIO - HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO - HRA - NATUREZA REMUNERATÓRIA À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ - EQUIPARAÇÃO A HORA EXTRA E IHT - SUMULA 463 E TEMA 167 AMBOS DO STJ - REFORMA TRABALHISTA - ALTERAÇÃO LEGISLATIVA DA CLT A PARTIR DE 2017 - ADOÇÃO EXPRESSA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA PARA A VERBA - REPERCUSSÃO SOBRE O DIREITO TRIBUTÁRIO - FORMA E RAZÃO DE PAGAMENTO QUE SE MANTÉM IGUAL AO PERÍODO ANTERIOR A 2017 - COERÊNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ - RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL DESTA JULGADORA NO SENTIDO DE QUE A DENOMINAÇÃO DA VERBA NÃO TEM O CONDÃO DE ALTERAR SUA NATUREZA - PACIFICAÇÃO DO TEMA PELA TRU DESTA 2ª REGIÃO NO SENTIDO DE QUE NÃO DEVE HAVER A INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A VERBA DENOMINADA “ADICIONAL DE HORA DE REPOUSO E ALIMENTAÇÃO” (AHRA) OU “HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO” (HRA), PREVISTA NO ART. 3º, II, DA LEI 5.811/1972, ANTE A SUA NATUREZA INDENIZATÓRIA (ART. 71, § 4º, DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO; § 4º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467/2017) - NATUREZA INDENIZATÓRIA - RUBRICAS HORA 100% ALMOÇO, HORA 100% JANTAR E DIFERENÇA JUDICIAL ALIMENTAÇÃO CUJA NATUREZA DE HRA NÃO RESTOU DEMONSTRADA - RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 38), foram rejeitados (Doc. 42).
No Recurso Extraordinário (Doc. 44), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, RAFAEL FELIPE MATHIAS aponta violação ao art. 93, IX, da CF/1988, por ausência de motivação do acórdão recorrido.
Por outro lado, alega violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; e  201, I, da CF/1988, defendendo a não incidência de Imposto de Renda sobre a rubrica Adicional Hora de Repouso e Alimentação.
Afirma que não obstante a TNU tenha decidido pela não incidência de Imposto de Renda sobre a rubrica denominada Adicional Hora de Repouso e Alimentação (AHRA), o acórdão recorrido desconsiderou a natureza das verbas descritas no contracheque do recorrente e decidiu pela incidência do imposto, sob o fundamento de que tais verbas não guardam correspondência com o AHRA (Doc. 44, fls. 16-17).
Alega que a magistrada de origem incorreu em inovação recursal, pois ao discorrer sobre a impossibilidade de conceder isenção fiscal, abordou questão não suscitada nos Embargos de Declaração, pois em nenhum momento foi requerido isenção fiscal, mas restituição pretérita dos valores pagos indevidamente (Doc. 44, fls. 18-19).
Pondera que em nenhum momento foi possibilitado ao recorrente demonstrar a natureza jurídica das verbas discutidas, bem como não houve questionamento pela parte adversa (Doc. 44, fl. 32).
Requer, ao final, o provimento do presente recurso para anular o acórdão recorrido, julgando-se procedente o pedido inicial.
Em exame de admissibilidade (Doc. 49), o Juízo de origem inadmitiu o RE alegando deficiência na fundamentação da repercussão geral, bem como entendendo que a matéria foi decidida à luz da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos (Súmula 279/STF).
No agravo (Doc. 50), a parte agravante refuta os óbices apontados e reitera argumentos do recurso extraordinário.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 
No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.
Relativamente à alegação de afronta ao ato jurídico perfeito, à ampla defesa e à coisa julgada, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
No que diz respeito à exclusão dos valores pagos a título de hora repouso alimentação (HRA) da base de cálculo do imposto de renda e a repetição dos valores pagos indevidamente, o Juízo de origem, à luz da legislação infraconstitucional aplicável ao caso concreto e das provas dos autos, negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo ora recorrente ao fundamento de que “o autor não demonstrou de maneira suficiente a correspondência das rubricas provento - 5088 - hora 100% almoço, provento - 58 - hora 100% jantar e provento - 5188 - diferença judicial alimentação com as verbas hora repouso alimentação (HRA ou AHRA), em que pese os documentos do evento 12, OUT2 e evento 12, OUT3, pelo que tem-se pela improcedência do pedido” (Doc. 37, fl. 7).
Assim, para dissentir das conclusões do acórdão recorrido e entender pela natureza indenizatória das verbas, bem como pela correspondência das rubricas descritas com o AHRA, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, o que inviabiliza o conhecimento do presente recurso, bem como do conteúdo probatório dos autos, providência igualmente vedada na via extraordinária em face do óbice da Súmula 279/STF. Nesse sentido, confiram-se os seguinte precedentes:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Benefício de permanência em atividade. Defensores Públicos Estaduais. Discussão sobre natureza da verba e incidência de imposto de renda e de contribuição previdenciária. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente.” (ARE 1.217.547 AGR segundo, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 4/5/2020, DJe 18/5/2020)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE FARMÁCIA. NATUREZA DA VERBA. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local, nem ao reexame de fatos e provas (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO , com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.321.678 AGR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 3/8/2021, DJe 17/8/2021)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente